Tribunal: TJPA
Processo: 0810711-46.2023.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 14923 - Partilha
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0810711-46.2023.8.14.0006

APELANTE: WALBER TAVARES CUITE DE LIMA

APELADO: JOSIANE BAIA DA SILVA, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº 0810711-46.2023.814.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: ANANINDEUA - PARÁ (1ª VARA DE FAMÍLIA)

APELANTE: WALBER TAVARES CUITÉ DE LIMA

ADVOGADOS: JOEL NAZARENO MARTINS DA SILVA – OAB/PA 39.244 E JOEL NAZARENO MARTINS DA SILVA JUNIOR – OAB/PA 39.370

APELADO: JOSIANE BAIA DA SILVA

DEFENSORIA PÚBLICA: CAMILLA FACIOLA PESSOA LOBO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. PARTILHA DE BENS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO RECURSAL. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. INÉRCIA DO RECORRENTE. DESERÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Walber Tavares Cuité de Lima contra sentença que julgou procedente ação de partilha de bens, determinando a divisão igualitária de imóvel e veículo, sendo o recorrente intimado para recolher o preparo em dobro após o indeferimento da gratuidade, permanecendo inerte.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a ausência de comprovação do preparo recursal, mesmo após intimação para recolhimento em dobro, impede o conhecimento do recurso por deserção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O preparo recursal constitui requisito de admissibilidade extrínseco, nos termos do art. 1.007 do CPC:
“No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo [...] sob pena de deserção”
.

4.

A ausência de comprovação do preparo enseja a intimação para recolhimento em dobro, conforme art. 1.007, §4º, do CPC:
“O recorrente que não comprovar [...] será intimado [...] para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”
.

5.

A legislação estadual disciplina a forma de comprovação do preparo, exigindo documentação específica, nos termos do art. 9º, §1º, da Lei Estadual nº 8.328/2015:
“Comprova-se o pagamento de custas [...] mediante a juntada do boleto bancário [...] e do relatório de conta do processo”
.

6.

A doutrina esclarece que o não recolhimento do preparo no ato recursal impõe sanção processual:
“O recorrente que não comprovar a realização do preparo no ato da interposição do recurso será intimado para recolher o mesmo em dobro”
(GAJARDONI; DELLORE; VASCONCELLOS).

7.

A jurisprudência do TJPA é firme no sentido de que a ausência de comprovação do preparo acarreta deserção:
“O descumprimento da ordem de comprovar o preparo resulta em deserção, impedindo o processamento do recurso”
(TJPA, AI nº 0816274-05.2024.8.14.0000).

8.

No caso concreto, o recorrente, mesmo intimado para recolher o preparo em dobro, permaneceu inerte, circunstância que atrai a deserção e impede o conhecimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.

O preparo recursal é requisito de admissibilidade cuja ausência, mesmo após intimação para recolhimento em dobro, acarreta deserção.

2.

A não comprovação do preparo nos termos da legislação processual e do regimento de custas impede o conhecimento do recurso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.007, caput e §4º; Lei Estadual nº 8.328/2015, art. 9º, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, AI nº 0816274-05.2024.8.14.0000, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, j. 19.11.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0009117-31.2017.8.14.0009, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 28.01.2025.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0810711-46.2023.814.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: ANANINDEUA - PARÁ (1ª VARA DE FAMÍLIA)

APELANTE: WALBER TAVARES CUITÉ DE LIMA

ADVOGADOS: JOEL NAZARENO MARTINS DA SILVA – OAB/PA 39.244 E JOEL NAZARENO MARTINS DA SILVA JUNIOR – OAB/PA 39.370

APELADO: JOSIANE BAIA DA SILVA

DEFENSORIA PÚBLICA: CAMILLA FACIOLA PESSOA LOBO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

WALBER TAVARES CUITÉ DE LIMA
interpôs

Recurso de

Apelação Cível contra

sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara de

Família da Comarca de Ananindeua- Pará, que

julgou procedente o pedido autoral

conforme parte dispositiva visualizada:

Ante o exposto, e atento ao que mais dos autos constam,
JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS
para:

I)
PARTILHAR
na proporção de 50% para cada uma das partes, os bens: a) Um
imóvel
de 02 (dois) andares situado na Rua Três Irmãos, nº 372, Conjunto Cidade Nova III, bairro Coqueiro, Ananindeua/PA, CEP: 67130-700, avaliado em aproximadamente R$ 150.000,00 e b) Uma
moto
modelo YAMAHA YS150 FAZER SED, ano 2016, Cor Azul, Placa QDP3H96, avaliada em aproximadamente R$ 14.000,00;

E assim o faço,
EXTINGO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Custas pelo requerido; semelhantemente honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor da causa corrigido monetariamente.

Ciência ao Ministério Público.( PJe ID 26567509)

As razões recursais assentam os seguintes argumentos:

a.

nulidade da sentença por cerceamento de defesa;

b.

inexistência de citação;

c.

incomunicabilidade do imóvel a partilhar e

d.

litigância de má-fé.

Ao fim, requer:

a.

o recebimento do Recurso de Apelação e

b.

conhecimento e provimento do Recurso sob enfoque.( PJe ID 26597519).

Contrarrazões apresentadas.( PJe ID 26597527).

À minha relatoria em 06.05.2025, por redistribuição.

No PJe ID 34296054, consta ordem à apresentação dobrada do preparo ante o indeferimento do pedido de gratuidade recursal, sob pena de deserção.

No PJe ID

35174995, consta certidão que anuncia o silêncio do

Recorrente.

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data conforme Sistema PJe .

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº 0810711-46.2023.814.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: ANANINDEUA - PARÁ (1ª VARA DE FAMÍLIA)

APELANTE: WALBER TAVARES CUITÉ DE LIMA

ADVOGADOS: JOEL NAZARENO MARTINS DA SILVA – OAB/PA 39.244 E JOEL NAZARENO MARTINS DA SILVA JUNIOR – OAB/PA 39.370

APELADO: JOSIANE BAIA DA SILVA

DEFENSORIA PÚBLICA: CAMILLA FACIOLA PESSOA LOBO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Ao

Juízo de Prelibação

Inicio com os seguintes destaques:

Art.1007,
caput
, do CPC
:

Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

Art.1007, § 4º do CPC
:

Art. 1.007.
omissis
.

§ 4º: O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.

Enquanto requisito de admissibilidade extrínseco, o preparo tem de ser comprovado no momento da interposição do Recurso correspondente, segundo ditames do artigo 1.007 do CPC. E, quando deixa de cumprir a medida, o Recorrente deve

efetuá-lo de forma dobrada, acompanhando regramento específico local.

Nesse sentido, Fernando Gajardoni, Luiz Dellore e André Vasconcellos:

1.1. Acaso o preparo tenha sido realizado inicialmente a menor, o mesmo poderá ser complementado no prazo de cinco dias. Na insuficiência basta a suplementação da diferença apurada entre os valores já recolhidos e aqueles que inicialmente deveriam ter sido pagos. Porém, somente se permite o complemento do preparo inicialmente insuficiente, mas não na hipótese em que a insuficiência se dá no preparo sanção (§§ 4.º e 5.º, item).

1.2. O recorrente que não comprovar a realização do preparo no ato da interposição do recurso será intimado para recolher o mesmo em dobro. Claramente temos um preparo sanção estabelecido neste § 4.º do art. 1.007, para a parte que não comprovar sua realização no momento da interposição. Aplica-se a hipótese tanto para o recorrente que não havia recolhido os valores do preparo, quanto para aquele que, embora tendo recolhido, não comprovou sua realização (omitiu-se na anexação do comprovante). No primeiro caso, o faltoso recolherá os valores em dobro, no segundo pagará o preparo ainda mais uma vez (complementando a dobra). O melhor seria apenar apenas o faltoso, ou seja, aquele que não recolheu o preparo e interpôs o recurso, possibilitando-se, sem ônus adicionais, a comprovação em momento posterior do preparo recolhido ao tempo da interposição do recurso (e não amealhado).
[1]

De outro

giro e aprimorando a legislação processual, o artigo 9º, §1º,

da Lei Estadual n.8.328/2015, que trata do Regimento de Custas do TJPA, firma o preparo com a exibição da seguinte documentação:

Art. 9º.
As custas processuais deverão ser discriminadas em relatório de conta do processo e recolhidas mediante boleto bancário padrão FEBRABAN
, que poderá ser quitado em qualquer banco ou correspondente bancário, vedada qualquer outra forma de recolhimento.

§ 1º.
Comprova-se o pagamento de custas e despesas processuais mediante a juntada do boleto bancário correspondente, concomitantemente com o relatório de conta do processo,
considerando que no relatório de conta do processo serão registrados os números do documento e do boleto bancário a ser utilizado para pagamento.

Perceba que o preparo deve ser comprovado através do:

i-relatório de conta do processo;

ii- boleto bancário e

iii- comprovante de pagamento.

E, quando utilizado o cartão de crédito para pagamento do preparo, a apresentação do relatório de conta do processo é

obrigatório pois

nele que vai constar os atos pagos e valores correspondentes.( art. 7º, parágrafo único, da Lei n. 8.328/2015.

Dessarte, quando o Recorrente não o faz ou ainda o apresenta de forma incorreta, a deserção se impõe a ensejar o não conhecimento do Recurso interposto.

Nesse caminho, a 2ª Turma de Direito Privado do TJPA:

Relatora: Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREPARO
.
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto por Everton Wallace Dias dos Santos contra decisão interlocutória da 6ª Vara de Família da Comarca de Belém, Pará, que fixou alimentos provisórios em 20% de seus rendimentos. O agravante alega que o valor dos alimentos compromete seu sustento, que a decisão é extra petita, e que o montante deve ser adequado ao equilíbrio entre as partes. Requer a concessão de tutela recursal e o provimento do recurso. Contudo, não comprovou o preparo recursal exigido, conforme determinado em intimação, acarretando certidão de descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em avaliar se a ausência de comprovação de preparo recursal impede o conhecimento do agravo de instrumento por deserção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O artigo 1.007 do CPC e o Regimento de Custas do TJPA (Lei Estadual nº 8.328, art. 9º, § 1º) determinam que o preparo deve ser comprovado no ato de interposição do recurso, incluindo relatório de conta do processo, boleto e comprovante de pagamento.

4.

O descumprimento da ordem de comprovar o preparo resulta em deserção, não havendo margem para considerações alternativas, conforme previsto na legislação processual
.

5.
A inércia do agravante diante da intimação para cumprir o preparo impede o processamento do recurso, caracterizando-o como deserto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso não conhecido por deserção.

Tese de julgamento
:

1
.
O preparo recursal constitui requisito de admissibilidade do recurso, cuja ausência implica em deserção e impede o seu conhecimento
.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.007; Lei Estadual nº 8.328, art. 9º, § 1º (Regimento de Custas do TJPA).(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0816274-05.2024.8.14.0000 –
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT –
2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 19/11/2024 ) Destaquei.

Relator:

Desembargador Alex Pinheiro Centeno

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE RELATÓRIO DE CONTA. PREPARO RECURSAL. DOCUMENTO INDISPENSÁVEL. DESERÇÃO. OCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Banco Bradesco S/A em face de decisão monocrática que julgou deserto recurso de apelação, com fundamento na ausência de comprovação do preparo recursal, especialmente pela não apresentação do relatório de conta do processo exigido pelo art. 9º, §1º, da Lei Estadual nº 8.328/2015.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

A questão em discussão consiste em verificar se a ausência do relatório de conta, documento essencial para a comprovação do preparo recursal, acarreta a deserção do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

O preparo recursal exige a comprovação por meio do boleto bancário, comprovante de pagamento e relatório de conta do processo. A ausência de qualquer desses documentos inviabiliza o conhecimento do recurso, conforme art. 1.007, §4º, do CPC e art. 9º, §1º, da Lei Estadual nº 8.328/2015.

2.

O relatório de conta é indispensável, pois discrimina os valores devidos e vincula o processo ao pagamento das custas. A inércia do agravante em corrigir o vício após intimação reforça a impossibilidade de processamento do recurso.

3.

A jurisprudência consolidada deste Tribunal reconhece a deserção nos casos de ausência de comprovação adequada do preparo recursal, reafirmando o caráter obrigatório e público da regularidade do preparo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento
:

1.

A comprovação do preparo recursal exige a apresentação conjunta do boleto bancário, comprovante de pagamento e relatório de conta do processo.

2.

A ausência de qualquer um desses documentos, especialmente do relatório de conta, implica a deserção do recurso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.007, §4º; Lei Estadual nº 8.328/2015, art. 9º, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0015899-25.2017.8.14.0051, Rel. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, j. 30/03/2021.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0009117-31.2017.8.14.0009 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 28/01/2025 )

Caso

concreto.

O Recurso de

Apelação Cível interposto por
WALBER TAVARES CUITÉ DE LIMA
conversa com a deserção porque, instado ao cumprimento da ordem judicial inserida no PJe ID

34296054
:

DESPACHO

Diante do silêncio de WALBER TAVARES CUITÉ DE LIMA quanto à comprovação da hipossuficiência ( PJe ID 33009631) conforme ditames contido no PJe ID 33009631, a gratuidade processual está indeferida. Então, pague o preparo em sua forma dobrada, juntando-se os seguintes documentos: boleto bancário, comprovante de residência a relatório de conta do processo, sob pena de deserção.

Optou pelo silêncio:

CERTIDÃO

Certifico, para os devidos fins de direito, que até a presente data não houve manifestação das partes a respeito de Despacho/Decisão de ID 34296054 .

O referido é verdade e dou fé.

A

atrair a inequívoca deserção a não comportar maiores digressões.

Ante o exposto, não conheço do Recurso de

Apelação Cível forte na deserção

conforme fundamentos acima delineados.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com o envio dos autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Data conforme

Sistema PJe.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]

GAJARDONI, Fernando da F.; DELLORE, Luiz; Andre Vasconcelos Roque; et al. Comentários ao Código de Processo Civil. 5. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2022. E-book. p.1630. ISBN 9786559644995. Disponível em: https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9786559644995/. Acesso em: 08 abr. 2026.

Belém, 06/05/2026